Tribunal: STJ
Processo: 0439919-34.2024.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30812 - DF(2024/0439919-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ALTAMIRO ARRUDA COSTA
ADVOGADOS
: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
ALIGARI CORREA STARLING LOUREIRO - DF012977
JOAO CARLOS DE ALMADA SANTOS - DF040514
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. AGRAVO INTERNO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA DE ANULAÇÃO DE ANISTIA. TEMA
N.
E ADPF N.
PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
839/STF
777/DF.
E DA PROTEÇÃO AO IDOSO NÃO VIOLADOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – Agravo Interno interposto contra decisão que denegou Mandado de Segurança,
fundamentada na legalidade da revogação da concessão da anistia política, na rejeição
da nulidade da cassação da anistia em razão do transcurso do tempo ou da condição
etária do beneficiário, conforme o Tema n.
e na manutenção da portaria
839/RG,
impugnada, que não foi objeto de análise na ADPF n.
.
777/DF
II – A concessão da anistia prevista em portarias editadas na década de 1960
naturalmente contempla pessoas idosas atualmente, não se podendo afirmar que o
STF tenha desconsiderado esse fator ao fixar a tese do Tema n. 839/RG.
III – A Primeira Seção do STJ, em conformidade com o Tema n.
rejeitou a
839/RG,
nulidade da cassação da anistia em razão do transcurso do tempo, afastando a
possibilidade de estabilização das concessões.
IV – A portaria impugnada neste mandado de segurança não foi objeto de análise no
pedido de declaração de inconstitucionalidade na ADPF n.
razão pela qual não
777/DF,
consta entre os atos efetivamente invalidados.
V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54951169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/03/2026 15:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: edbc60b8-fb8a-4d54-857a-95dcab27ebd6

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
12 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54951169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/03/2026 15:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: edbc60b8-fb8a-4d54-857a-95dcab27ebd6

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30812 - DF(2024/0439919-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ALTAMIRO ARRUDA COSTA
ADVOGADOS
: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
ALIGARI CORREA STARLING LOUREIRO - DF012977
JOAO CARLOS DE ALMADA SANTOS - DF040514
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. AGRAVO INTERNO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA DE ANULAÇÃO DE ANISTIA. TEMA
N.
E ADPF N.
PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
839/STF
777/DF.
E DA PROTEÇÃO AO IDOSO NÃO VIOLADOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – Agravo Interno interposto contra decisão que denegou Mandado de Segurança,
fundamentada na legalidade da revogação da concessão da anistia política, na rejeição
da nulidade da cassação da anistia em razão do transcurso do tempo ou da condição
etária do beneficiário, conforme o Tema n.
e na manutenção da portaria
839/RG,
impugnada, que não foi objeto de análise na ADPF n.
.
777/DF
II – A concessão da anistia prevista em portarias editadas na década de 1960
naturalmente contempla pessoas idosas atualmente, não se podendo afirmar que o
STF tenha desconsiderado esse fator ao fixar a tese do Tema n. 839/RG.
III – A Primeira Seção do STJ, em conformidade com o Tema n.
rejeitou a
839/RG,
nulidade da cassação da anistia em razão do transcurso do tempo, afastando a
possibilidade de estabilização das concessões.
IV – A portaria impugnada neste mandado de segurança não foi objeto de análise no
pedido de declaração de inconstitucionalidade na ADPF n.
razão pela qual não
777/DF,
consta entre os atos efetivamente invalidados.
V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Documento eletrônico VDA54150982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:29
Código de Controle do Documento: 35e87558-601a-4f03-8fd9-11fa7e42f5ff

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que denegou o
Mandado de Segurança, fundamentada na
legalidade da revogação da concessão
(i)
da anistia;
rejeição da nulidade da cassação da anistia em razão do transcurso do
(ii)
tempo ou a condição etária do beneficiário, na forma do Tema n.
;
839/STF (iii)
manutenção da portaria impugnada tendo em vista não ter sido objeto de análise na
ADPF 777.
Sustenta o Agravante, em síntese, a violação aos princípios da dignidade da
pessoa humana e da proteção ao idoso porquanto o cancelamento da anistia mais de
vinte anos depois retiraria sua paz de espírito, dignidade, podendo ocasionar sua morte
ante sua idade avançada.
Aduz, ainda, ter o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 777/DF
entendido pela inconstitucionalidade da revisão das portarias de anistia relativas aos
cabos da Força Aérea Brasileira.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 132/140e.
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025)
Não assiste razão ao Agravante.
O legislador constituinte, nos moldes do
o do Ato das Disposições
art. 8
Constitucionais Transitórias, concedeu anistia aos atingidos por atos de exceção com
motivação exclusivamente política, ocorridos no período entre 18.9.1946 e 5.10.1988,
:
in verbis

Art. 8o. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946
até a data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em
decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção,
institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto
Legislativo no 18, de 15 de dezembro de 1961 , e aos atingidos pelo
Decreto-Lei no 864, de 12 de setembro de 1969 , asseguradas as
promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que
Documento eletrônico VDA54150982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:29
Código de Controle do Documento: 35e87558-601a-4f03-8fd9-11fa7e42f5ff

teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de
permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes,
respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores
públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos.
§ 1o O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da
promulgação da Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie
em caráter retroativo.
§ 2o Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos
trabalhadores do setor privado, dirigentes e representantes sindicais que,
por motivos exclusivamente políticos, tenham sido punidos, demitidos ou
compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem
como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em
virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos.
§ 3o Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade
profissional específica, em decorrência das Portarias Reservadas do
Ministério da Aeronáutica no S-50-GM5, de 19 de junho de 1964, e no S-285-
GM5 será concedida reparação de natureza econômica, na forma que
dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional e a entrar em vigor no
prazo de doze meses a contar da promulgação da Constituição.
§ 4o Aos que, por força de atos institucionais, tenham exercido
gratuitamente mandato eletivo de vereador serão computados, para efeito
de aposentadoria no serviço público e previdência social, os respectivos
períodos.
§ 5o A anistia concedida nos termos deste artigo aplica-se aos servidores
públicos civis e aos empregados em todos os níveis de governo ou em suas
fundações, empresas públicas ou empresas mistas sob controle estatal,
exceto nos Ministérios militares, que tenham sido punidos ou demitidos por
atividades profissionais interrompidas em virtude de decisão de seus
trabalhadores, bem como em decorrência do Decreto-Lei no 1.632, de 4 de
agosto de 1978, ou por motivos exclusivamente políticos, assegurada a
readmissão dos que foram atingidos a partir de 1979, observado o disposto
no § 1o.

A fim de regulamentar tal previsão constitucional, foi editada a Medida
Provisória n.
convertida na
disciplinando o procedimento
65/2002,
Lei n. 10.559/2002,
para declaração da condição de anistiado político, consubstanciada em Portaria a ser
editada pelo Ministro de Estado da Justiça, e estabelecendo direitos dela decorrentes,
entre os quais a reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou
mensal, permanente e continuada.
Essa competência foi transferida ao Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos com a MP n.
convertida na
a qual
870/2019,
Lei n. 13.844/2019,
estabelece a organização básica da Administração Pública Federal a partir do ano de
2019. Atualmente, com a edição da MP n.
a competência é do Ministério
1.154/2023,
dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Nessa toada, foram instaurados processos administrativos objetivando a
revisão das anistias anteriormente concedidas, cenário no qual exsurgiu a controvérsia
acerca de eventual decadência do direito de a Administração Pública anular tais atos.
Esta Corte encampou, inicialmente, a aplicação do
da
art. 54
reconhecendo a sujeição dos atos de concessão de anistia ao
Lei n. 9.784/1999,
prazo decadencial de 5 (cinco) anos, como espelham os acórdãos assim ementados:

Documento eletrônico VDA54150982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:29
Código de Controle do Documento: 35e87558-601a-4f03-8fd9-11fa7e42f5ff

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE
SEGURANÇA.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DA PORTARIA.
OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA.
DA
ART. 54
LEI 9.784/99.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - Esta Corte tem entendimento segundo o qual atos administrativos
abstratos, como as notas e os pareceres da Advocacia-Geral da União, não
configuram atos de autoridade tendentes à revisão das anistias e são
ineficazes para gerar a interrupção do fluxo decadencial, nos termos do
§ 2o, da
art. 54,
Lei n. 9.784/99.
III - O
da
prevê um prazo decadencial de 5 anos, a
art. 54
Lei 9.784/99
contar da data da vigência do ato administrativo viciado, para que a
Administração anule os atos que gerem efeitos favoráveis aos seus
destinatários. Após o transcurso do referido prazo decadencial quinquenal
sem que ocorra o desfazimento do ato, prevalece a segurança jurídica em
detrimento da legalidade da atuação administrativa.
IV - No caso concreto, a Portaria
de 31.08.2005, reconheceu a
1.735/05,
condição de anistiado político do Impetrante somente foi anulada pela
Portaria
de 12.07.2012, configurando o transcurso de mais de
1.473/12,
cinco anos aptos a configurar a decadência administrativa do Poder Público
Ademais, ainda que seja considerada a edição
anular atos administrativos.
da Portaria Interministerial

como instrumento de
MJ/AGU 134/2011
impugnação da anistia política, a ocorrência do prazo quinquenal
decadencial não seria afastada.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no MS n.
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
23.133/DF,
PRIMEIRA SEÇÃO, j. 22.8.2018, DJe 29.8.2018 – destaque meu).

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA.
ATO DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. ANULAÇÃO DA
PORTARIA CONCESSIVA DA ANISTIA POLÍTICA. CADUCIDADE DO
DIREITO POTESTATIVO DE REVISÃO DO ATO CONCESSIVO DA
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ANISTIA.
DA
ART. 54
LEI N. 9.784/1999.
PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A impetração tem por objeto a Portaria n.
do Ministro de
997/2012,
Estado da Justiça, que anulou o ato concessivo de sua anistia política
(Portaria n.
), ato que, pelos precedentes da Seção, expressa a
1.736/2005
terceira fase do exame das anistias políticas concedidas aos militares
afastados por motivos políticos.
2. A tese básica da impetração é a de que, na data do despacho que
determinou a instauração do processo de anulação (
), tanto
31/01/2012
quanto na do ato que anulou a anistia (1o/
), já estava caduco o
06/2012
direito potestativo de revisão do ato concessivo da anistia, nos termos do
da
("O direito da administração de anular os atos
art. 54
Lei n. 9.784/1999
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários
decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo
comprovada má-fé.").
Documento eletrônico VDA54150982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:29
Código de Controle do Documento: 35e87558-601a-4f03-8fd9-11fa7e42f5ff

3. Da data da Portaria n. 1.736, de
concessiva da anistia, com
31/08/2005,
efeitos econômicos, até 1o/
(data do ato de anulação da anistia),
06/2012
transcorreu prazo superior a cinco (5) anos, nos termos do § 1o do artigo 54
da
("No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo
Lei n. 9.784/1999
de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.").
4. Não se cogita - não há referência a essa circunstância nos autos - de
eventual má-fé do impetrante, menos ainda comprovada, a afastar a
incidência do prazo de decadência, nos termos da previsão legal.
5. Hipótese induvidosa de direito líquido e certo à anulação da Portaria n.
997, publicada em
do Ministro de Estado da Justiça, que
04/06/2012,
anulou o ato concessivo de anistia política que fora concedida ao
impetrante (Portaria n.
).
1.736/2005
6. Concessão da segurança. Confirmação da liminar. Agravo regimental da
União prejudicado.
(MS n.
Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR
18.839/DF,
CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, j. 14.10.2015,
DJe 22.10.2015 – destaque meu)

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n.
fixou, em repercussão geral, a tese segundo a qual “(n)o exercício de seu
817.338/DF,
poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever a concessão de anistia a
cabos da Aeronáutica relativos à Portaria n. 1.104, editada pelo Ministro de Estado da
Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com
motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento
administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”.
O paradigma foi assim ementado:

DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO. EXERCÍCIO DE
AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM DEVIDO
PROCESSO LEGAL. ATO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO DO
o DO ADCT. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO COM
ART. 8
MOTIVAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE
POLÍTICA.
INEXISTÊNCIA
DE
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS, COM FIXAÇÃO DE TESE.
1. A Constituição Federal de 1988, no
o do ADCT, assim como os
art. 8
diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que
não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades
profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da
Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação
disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar
(Portaria no
).
1.104-GM3/64
2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva
bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato,
haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do
da
art. 54
autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez
Lei no 9.784/99
demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância
do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.
3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser
consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no
da
art. 54
sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos
Lei no 9.784/99,
preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.
4. Recursos extraordinários providos.
5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela,
poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a
Documento eletrônico VDA54150982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:29
Código de Controle do Documento: 35e87558-601a-4f03-8fd9-11fa7e42f5ff

cabos da Aeronáutica relativos à Portaria no 1.104, editada pelo Ministro de
Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a
ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao
anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não
devolução das verbas já recebidas”.
(RE n. 817.338, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Pleno, 16.10.2019,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-190
DIVULG. 30.7.2020 PUBLIC. 31.7.2020 – destaque meu).

Com efeito, a
estabelece, em seu
o, como condição
Lei n. 12.016/2009
art. 1
para utilização da via mandamental, a existência de direito líquido e certo a ser
protegido contra ato emanado de autoridade investida nas atribuições do Poder
Público, assim sendo caracterizados aqueles de pronta demonstração e aferição,
prescindíveis de dilação probatória.
No caso em tela, além do decurso do tempo e, por conseguinte, da
incorporação dos direitos oriundos da condição de anistiado político ao seu patrimônio
jurídico – afastada pelo decidido no Tema n. 839 do STF – o Impetrante se insurge
contra o ato por ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção
integral ao idoso, ressaltando sua idade avançada.
Entretanto, além de rejeitada a nulidade da cassação da anistia em razão do
transcurso do tempo, negando-se a possibilidade de estabilização das concessões, a
Primeira Seção desta Corte Superior, ao fixar a tese, também não acolheu o
fundamento de que a condição de idoso do beneficiário impediria sua eventual
exclusão. Nesse sentido: AgInt no MS n.
Rel. Ministro FRANCISCO
30.459/DF,
FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 25.11.2024; MS n.
Rel. Ministro
20.075/DF,
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJEN 9.4.2025; AgInt no MS n.
Rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJEN
30.525/DF,
23.12.2024.
Dessarte, a concessão da anistia prevista em portarias editadas na década
de 1960 naturalmente contempla pessoas idosas atualmente, não se podendo afirmar
que o STF tenha desconsiderado esse fator ao proferir seu julgamento.
À vista disso, observado o precedente vinculante, em que a única exigência
para eventual revisão das anistias permanece a estrita observância ao devido processo
legal, o ato de revogação discutido neste feito não contém vício de ilegalidade.
De outra parte, no que tange à ADPF 777, o voto condutor deixou claro que
o foco da ação recai sobre portarias específicas expedidas pelo Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos, nos seguintes termos:

(...) as trezentas e treze portarias expedidas pelo Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos (Portarias n.
a
),
1.266/2020
1.579/2020
pelas quais teria sido anulada a anistia política concedida a cabos da
Aeronáutica afastados pela Portaria n.
descumpririam os
1.104/1964,
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da
ampla defesa, da segurança jurídica e da defesa técnica (arts. 133 e 134 da
Constituição da República).

Ao final, a ADPF 777 foi julgada parcialmente procedente para:

Documento eletrônico VDA54150982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:29
Código de Controle do Documento: 35e87558-601a-4f03-8fd9-11fa7e42f5ff

(...) declarar a inconstitucionalidade das Portarias n. 1.293, 1.296, 1.300,
1.301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389,
1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503,
1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567,
de 5.6.2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, pelas quais se
anulam atos administrativos que declaravam a anistia política de cabos da
Aeronáutica afastados pela Portaria n.
do Ministério da Justiça.
1.104/1964,
Tudo nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Dias Toffoli,
Nunes Marques, Gilmar Mendes e André Mendonça. Falaram: pela
requerente, a Dra. Manuela Elias Batista; e, pela Advocacia-Geral da União,
o Dr. Lyvan Bispo Dos Santos, Advogado da União. Plenário, Sessão
Virtual de 21.2.2025 a 28.2.2025.

Publicado o acórdão, foram opostos dois Embargos de Declaração, com o
intuito de esclarecer o alcance do julgamento em relação às demais portarias que não
constavam expressamente da decisão.
Os Embargos foram acolhidos parcialmente para:
“esclarecer que o que foi
i)
assentado no acórdão embargado não implica no cancelamento ou superação do
Tema n. 839 deste Supremo Tribunal”; e
“sanar a contradição presente na ementa
ii)
do acórdão e reafirmar que foram declaradas inconstitucionais apenas as portarias n.
1.293, 1.296, 1.300, 1.301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382,
1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499,
1.503, 1.504, 1.511, 1.513, 1.521, 1.535, 1.536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567, de
5.6.2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos”.
Portanto, a portaria impugnada neste mandado de segurança não foi objeto
de análise no pedido de declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual não
consta entre os atos efetivamente invalidados no julgamento da referida ação (cf. MS
n.
relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, PRIMEIRA SEÇÃO, j.
30.895/DF,
5.6.2025, DJEN 13.6.2025).
Assim, ausente a comprovação de vício, a denegação da segurança é
medida impositiva, consoante posicionamento adotado por esta Corte em casos
análogos:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. NOVO PEDIDO QUE VIOLA A ESTABILIZAÇÃO DA
DEMANDA.
1. O Embargante sustenta que o acórdão recorrido apenas apreciou um dos
fundamentos decididos no Tema 839 do STF, qual seja, decadência
administrativa, não se manifestando sobre os demais. Contudo, verifica-se
que, na petição inicial do Mandado de Segurança (fls. 1-171, e-STJ), o
impetrante não alega nem comprova vício no processo administrativo que
resultou no ato que anulou a Portaria que concedeu a anistia ao impetrante.
2. Não há falar em violação ao contraditório, pois o momento oportuno para
realizar as insurgências consiste na petição inicial do Mandado de
Segurança. Ademais, alegações posteriores violam a estabilização da
demanda (art. 329, do
).
CPC/15
Documento eletrônico VDA54150982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:29
Código de Controle do Documento: 35e87558-601a-4f03-8fd9-11fa7e42f5ff

3. O Impetrante cita o AgInt no MS 26.333-DF, de relatoria do Min. Falcão,
no qual foi reconhecida a violação ao contraditório e à ampla defesa, para
que o ato de notificação fosse renovado.
Entretanto, no caso em espécie, não foi alegado na inicial do Mandado de
Segurança (fls. 1-20, e-STJ) vício na notificação ao impetrante, o que afasta
o precedente citado.
4. O embargante sustenta, também, que "recentemente, a Ministra de
Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (re-)abriu o
procedimento administrativo, objetivando rever o ato de concessão da
anistia" (fl. 1.307, e-STJ), de modo que estaria prejudicado o ato de
anulação da impetração, nos termos do MS 26.333-DF. Como já afirmado,
o MS 26.333-DF não se aplica ao presente feito, no qual não foi feita
alegação de nulidade na notificação do impetrante.
Ademais, o argumento do recorrente consiste em realização de novo pedido
e nova causa de pedir, o que deve ser feito em nova demanda.
5. Está pacificado no STJ o entendimento de que "Não se admite o manejo
dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões
já decididas pelo acórdão impugnado" (EDcl no AgInt na AR
Rel.
6.601/DF,
Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 14.8.2020). No mesmo sentido:
AgInt no
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp 323.892/PR,
Turma, DJe 22.11.2018; AgInt no
Rel. Min. Luis Felipe
REsp 1.498.690/RS,
Salomão, Quarta Turma, DJe 20.3.2017; EDcl no AgInt no RMS 61.830/MS,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.10.2020.
6.
Embargos
de
Declaração
acolhidos
apenas
para
prestar
esclarecimentos, sem atribuir efeitos modificativos.
(EDcl no MS n.
relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
18.341/DF,
PRIMEIRA SEÇÃO, j. 16.11.2022, DJe 24.11.2022 – destaques meus)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ANULAÇÃO DE ANISTIA POLÍTICA CONFERIDA COM BASE NA
PORTARIA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO EM
1.104/1964.
RAZÃO DO TEMA 839 DO STF. DECADÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA
DE OUTROS FUNDAMENTOS IMPUGNANDO A ANULAÇÃO DA
ANISTIA.
1. Trata-se de processo devolvido pela Vice-Presidência do STJ para
análise de hipótese de retratação, conforme previsão do
II, do
art. 1.030,
CPC/2015.
2. A Primeira Seção, com arrimo no
II, do
no
art. 1.040,
CPC/2015,
julgamento do MS
(acórdão publicado em
, da
18.341/DF
12/9/2022)
relatoria do senhor Ministro Herman Benjamin, entendeu por bem exercer
juízo de retração, tendo em vista o que fora decido no julgamento do RE
no sentido de que: "no exercício do seu poder de autotutela,
817.338/DT,
poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a
cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria
quando se
1.104/1964,
comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política,
assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido
processo legal e a não devolução das verbas já recebidas" (Tema n. 839).
3. O impetrante não questio na, à exceção da decadência, outros vícios que
eventualmente pudessem contaminar o processo administrativo de
anulação da anistia. Portanto, é defeso, nesta sede, sindicar sobre eventual
violação do devido processo legal. Logo, é imperativa a aplicação do Tema
.
n. 839, a fim de afastar a decadência e julgar válida anulação da anistia
4. Juízo de retratação exercido em relação ao acórdão constante às fls.
1.071-1.082 e-STJ, para torná-lo sem efeito. Segurança denegada.
(MS n.
relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
19.799/DF,
SEÇÃO, j. 14.12.2022, DJe 16.12.2022)

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA54150982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:29
Código de Controle do Documento: 35e87558-601a-4f03-8fd9-11fa7e42f5ff

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos EAREsp n.
Rel. Ministro
1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54150982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/02/2026 14:46:29
Código de Controle do Documento: 35e87558-601a-4f03-8fd9-11fa7e42f5ff

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no MS 30.812 / DF
Número Registro: 2024/0439919-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALTAMIRO ARRUDA COSTA
ADVOGADOS : EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
ALIGARI CORREA STARLING LOUREIRO - DF012977
JOAO CARLOS DE ALMADA SANTOS - DF040514
IMPETRADO : MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALTAMIRO ARRUDA COSTA
ADVOGADOS : EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
ALIGARI CORREA STARLING LOUREIRO - DF012977
JOAO CARLOS DE ALMADA SANTOS - DF040514
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
TERMO
Documento eletrônico VDA54917546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:08
Código de Controle do Documento: 8420fb6f-c33c-4faf-8032-6671e9407d27

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze
e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:08
Código de Controle do Documento: 8420fb6f-c33c-4faf-8032-6671e9407d27